Tribunal: TJSP
Processo: 1021238-20.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Falta de interesse de agir – Ação de produção antecipada de provas que possui fins específicos – Autor pretende realizar vasta investigação nas empresas, com a apresentação de documentos genéricos e amplos, o que não se admite - Ausência dos requisitos legais – Extinção do feito mantida – Apelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Falta de interesse de agir – Ação de produção antecipada de provas que possui fins específicos – Autor pretende realizar vasta investigação nas empresas, com a apresentação de documentos genéricos e amplos, o que não se admite - Ausência dos requisitos legais – Extinção do feito mantida – Apelo desprovido.